Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O apelante foi denunciado por ameaçar sua ex-companheira por meio de ligação telefônica, proferindo palavras de cunho ofensivo e promessas de mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica.
3. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas da ameaça e, subsidiariamente, a aplicação de critério diverso na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, especialmente quanto ao critério de majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas quando o conjunto probatório atesta que o réu ameaçou a vítima, de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
6. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada por testemunhas policiais que confirmaram sua presença na delegacia e a abordagem do acusado nas proximidades.
7. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que seja efetivo para tirar a tranquilidade do receptor da promessa, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.
8. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção da vítima quanto à seriedade da ameaça. 3. A majoração da pena-base em 1/8 por circunstância judicial negativa é proporcional e aceita pela jurisprudência."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147 do CP
Art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2039998, 0701726-42.2023.8.07.0017
TJDFT, Acórdão 2001605, 0704291-87.2024.8.07.0002
TJDFT, Acórdão 2020108, 0003263-06.2016.8.07.0003